Tribunal: STF
Processo: HC 218304
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução provisória da pena. Crime de associação para o tráfico de drogas. Ausência de pronunciamento do STJ. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento. Art. 102, I, ‘d’ e ‘i’, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruna Melgarejo Rosa e outro em favor de Lenir Eliane Campos Marques, contra ato do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp 1.389.344/PR.



    A Paciente foi condenada definitivamente à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de associação para o tráfico internacional de entorpecentes, tipificado no art. 35, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 3, fls. 285-325)



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a impossibilidade de execução provisória da pena, ‘tendo em vista o posicionamento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC’s 43, 44 e 54’. Pontua inexistência de trânsito em julgado nos autos do REsp 1.389.344/PR, contudo, em ‘25/11/2016, o Relator determinou a expedição de ofícios ao Tribunal de Origem para a imediata execução provisória da pena’. Requer, na medida liminar e no mérito, a suspensão da execução provisória da pena da Paciente.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conquanto a petição inicial tenha exposto que ‘Em 25/11/2016, o Relator determinou a expedição de ofícios ao Tribunal de Origem para a imediata execução provisória da pena:’ (evento 1 fl. 9), verifico, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, que o REsp 1.389.344/PR, foi redistribuído ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 07.4.2016, e , ato contínuo, encaminhado o feito para manifestação do Ministério Público Federal e expedido ofícios às instâncias anteriores para a instrução do feito, conclusos os autos para julgamento desde o dia 29.8.2019. 



    Ou seja, in casu, não houve pronunciamento do STJ sobre a execução provisória da pena em relação à ora Paciente, uma análise do próprio mérito do caso, a ser enfrentada em momento adequado, no juízo de conhecimento.



    Na verdade, o Superior Tribunal de Justiça, enquanto órgão ad quem, sequer fez o segundo e definitivo juízo de admissibilidade, positivo ou negativo do recurso especial, de fundamentação vinculada.



    Nessa toada, à míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como dar seguimento à presente impetração dada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo da Paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora